Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível Número do Processo: 0701441-95.2026.8.07.0000 Classe Judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alisson Ferraz Oliveira e Carolina Maria Leoncio de Abreu Agravado: Jossinel Soares de Oliveira Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal ao argumento de que, conforme previsto no § 3o do art. 82 do CPC, “o advogado está dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais em ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença que tenham por objeto honorários advocatícios”. Referido dispositivo legal, incluído pela Lei 15.109, de 13/03/2025, prevê: “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” Efetivamente, o § 3o do art. 82 do CPC dispensa o recolhimento de custas iniciais para ajuizamento de ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença que tenham por objeto honorários advocatícios. Quanto ao recolhimento do preparo recursal, está previsto no art. 1.007 do CPC, que estabelece: no “ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Essa despesa, nos exatos termos do estatuto processual civil, tem dispensa prevista apenas para “os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”, conforme § 1o do mencionado artigo. De seu turno, o § 4o do art. 1.007 do CPC dispõe: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto normativo, permissão legal não há para a interposição do presente agravo de instrumento sem que seja recolhido o preparo recursal. Posto isso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora